Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-38.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. AGRAVAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA REDUZIDA. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência probatória quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade delitivas.
2. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. Incabível o pleito de desclassificação para o delito de receptação culposa quando as provas dos autos comprovam que o réu agiu com dolo.
4. Ausente motivação concreta e idônea, a pena não pode ser agravada em patamar superior a 1/6. Precedentes.
5. A condição de reincidente do réu justifica a imposição de regime prisional inicial semiaberto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.